Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor Jonesmar Queiroz Réu Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Renove-se a intimação da Exequente Maria da Conceição Felix para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas judiciais sob pena de cancelamento da distribuição do Cumprimento de Sentença (Art. 290 do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator